Tribunal: TJDFT
Processo: 0741102-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0741102-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELINA DA SILVA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante através do derradeiro petitório que formulara[1], por meio do qual desistira do agravo de instrumento que interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pela agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido - 5a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 19 a 26/2/2025). Acudidas essas diligências, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 68422118 (fl. 21)